Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728259-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: CLAUDIO BERNARDO DIAS DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta pelo Ministério Público, em face de decisão proferida na ação penal no 0764814-28.2021.8.07.0016 (id. 48985778), em tramitação no 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de prorrogação e nova concessão de medidas protetivas de urgência à suposta vítima, por entender que tais medidas “não podem ter duração temporal indefinida, devendo se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Na origem, foi instaurada Ação Penal para apurar o cometimento dos delitos previstos nos art. 147–A, § 1o, II, e art. 147–B, caput, ambos do Código Penal, que teriam sido praticados por Cláudio Bernardo Dias, contra sua ex-cônjuge, Ana Paula Guimarães Pinho. Segundo consta nos autos, após a separação do casal, o denunciado teria passado a perseguir ANA PAULA de forma reiterada, causando-lhe lesão à integridade psicológica através do envio de mensagens, ligações, inclusive para os seus familiares, conhecidos e colegas de trabalho, com tom intimidador e humilhante além de ter comparecido a locais da convivência dela. As ameaças direcionavam-se a causar à vítima, a si próprio e a outros envolvidos, mal injusto e grave várias vezes. Inicialmente foram deferidas medidas protetivas para a vítima, após o registro da ocorrência policial no 232/2021-DECRIN, em 19/11/2021, as quais foram prorrogadas. Posteriormente, em 20/12/2022 novo pedido de prorrogação das medidas protetivas foi indeferido, nos seguintes termos: “(...) Compulsando atentamente os autos, verifico que as medidas protetivas de urgência foram deferidas há mais de um ano por suposta perseguição praticada pelo autuado contra a ofendida, no entanto o inquérito policial ainda não foi concluído e não há notícia recente de descumprimento das medidas de proteção, de modo que o pleito de prorrogação das medidas de proteção resta fundado tão somente no receio da ofendida diante de seu estado psicológico fragilizado. Ressalto que a perpetuidade do período de duração das medidas protetivas de urgência se traduziria em distanciamento de sua natureza cautelar, subvertendo assim a própria essência do instituto, que se transformaria numa forma velada de sanção criminal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as medidas protetivas de urgência não podem ter duração temporal indefinida, devendo se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de constrangimento ilegal (STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.). Atento assim, verifico que não há nos autos elemento concreto que justifique nova prorrogação das medidas cautelares, pelo que INDEFIRO o pleito da suposta vítima formulado ao ID. 144517435. (...)” (ID 48985775 – pág. 155) Ao apresentar a denúncia, o Ministério Público requereu a concessão de medidas protetivas em favor da vítima (ID 48985775 – pág. 180), “tendo em vista que a deflagração da presente ação penal tem potencial de acirrar os ânimos entre as partes, especialmente considerando a gravidade dos crimes sob análise”, bem como em decorrência do pedido da vítima, registrado em certidão de atendimento pelo Ministério Público, datado de 09/05/2023 (ID 48985775 – pág. 353). Ao receber em parte a denúncia, o MM. Juiz na origem decidiu, quanto ao pedido de medidas protetivas: “(...) Tendo em vista que as medidas protetivas de urgência foram determinas em 2021 e depois disso expiraram pelo esgotamento do prazo, sem que exista notícia de fato novo INDEFIRO o requerimento ministerial de ID. 162823049 para concessão de novas medidas de proteção. (...)” (ID 48985775 – pág. 395) Em decorrência dessa negativa do juízo em deferir as medidas protetivas pleiteadas, o Ministério Público apresentou esta reclamação, aduzindo a ausência de recurso específico para impugnar aquela decisão, pois tal postura configuraria error in judicando, pois “o deferimento é o mínimo necessário para a proteção à mulher vítima de violência em virtude da presença de fatores de risco”. Além de apontar as particularidades do relacionamento entre as partes, que carregaria em seu bojo a situação de risco para a mulher, destacou que a palavra da vítima deve ser valorizada, naquilo que se refere ao contexto de conflitualidade violenta, decorrente de relação doméstica e familiar, e ressaltou que a Lei no 14.550/2023 acrescentou o § 6o, ao art. 19 da Lei no 11.340/22006, que dispõe sobre as medidas protetivas e a necessidade de mantê-las, enquanto persistir situação de risco à mulher, sem delimitação temporal prévia – § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. É o relatório. DECIDO. Reclamação tempestiva, uma vez que interposta dentro do prazo legal de 5 dias da ciência do ato. Quanto ao cabimento, adequado seu manejo, por se tratar de ato jurisdicional relativo à questão procedimental, indeferimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher, e não impugnável por recurso próprio. No tocante à concessão de medida cautelar dotada de eficácia suspensiva, dispõe o art. 235, do RITJDFT que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, em exame preliminar de cognição sumária, destaco que se trata de questão destinada ao restabelecimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica contra a mulher, que não foram prorrogadas, por aparente indicação de sua desnecessidade, em decorrência do transcurso do tempo. A razoabilidade e a proporcionalidade da duração das medidas protetivas encontram parâmetros na análise do caso concreto, de forma que seja possível o convívio pacífico de todos envolvidos, mesmo distantes uns dos outros. Assim, a duração das medidas protetivas não pode ser mensurada por mero marco temporal, mas sim por persistirem os motivos ensejadores, qual sejam, risco à segurança da vítima e de seus familiares. Nesse contexto, justifica-se o deferimento do pedido liminar do reclamante, para que as medidas protetivas anteriormente vigentes sejam restabelecidas, até o julgamento do presente recurso. Assim sendo, demonstrados os fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO A LIMINAR requerida, para restabelecer as medidas anteriormente concedidas em desfavor de CLAUDIO BERNARDO DIAS, quais sejam: a) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a vítima e com seus familiares, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR